Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704668-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVILASIO YEHOSHUA ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN, JOSUENNE MARIE DINAH FREIRE ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN BUENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido em execução fiscal. Os agravante sustentam a ocorrência de error in procedendo decorrente do não envio da apelação interposta pelos ora agravantes para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Afirmam que o recurso cabível contra a rejeição da exceção de pré-executividade é a apelação. Alegam que a decisão que autoriza o presente agravo de instrumento deve ser considerada como decisão interlocutória e não como despacho de mero expediente. Tecem considerações a respeito da exceção de pré-executividade e da existência de provas suficientes para o julgamento da causa por este Tribunal de Justiça. Requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Os agravantes foram intimados para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentaram petição para defender a existência de conteúdo decisório na decisão agravada. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O recurso foi interposto contra o despacho proferido pelo Juízo de Primeiro Grau nos seguintes termos: Certifique-se quanto a preclusão da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Após, intime-se a parte executada. Conforme ensina Cassio Scarpinella Bueno, o recurso, para ser admitido, deve ser previsto em lei e, mais do que isso, tem de ser, pelo menos em tese, o recurso adequado para contratar a específica decisão que causa gravame ao recorrente ou, conforme o caso, o recurso adequado para remoção de um específico gravame.[1] O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias indicadas pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e de todas as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. A determinação contra a qual se insurgem os agravantes não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelo agravante. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O ato impugnado no presente recurso deve ser entendido como despacho de mero expediente e não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 2, p. 562.